Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-19.2018.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de expediente formulado pelo Banco BMG S.A., objetivando o reconhecimento da nulidade do processo, por cerceamento de defesa, a partir da prolação da sentença, em razão do defeito da intimação dos atos processuais, realizada em nome de advogado não constituído nos autos.
Alega que a contestação foi apresentada pelos advogados legalmente constituídos nos autos, mediante instrumento de mandato juntado na mesma ocasião, em nome dos quais deveriam ter sido publicados os atos processuais.
Afirma que, não obstante, a publicação dos atos processuais foi realizada em nome de advogado não constituído nos autos, ensejando a nulidade dos atos processuais, nos termos do artigo 272, §2o, do CPC.
Pois bem.
Assiste razão ao banco peticionante.
Com efeito, extrai-se que, após devidamente citado, em 19/07/2018, o banco requerido apresentou contestação ao id. 27882967 (fls. 56/70), juntando, no mesmo ato, o instrumento de mantado outorgado aos advogados responsáveis pela sua representação processual (id. 27882979).
Na mesma peça, requereu que todas as intimações e publicações, relacionadas ao processo, fossem realizadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados ali elencados, quais sejam, os Doutores André Rennó Lima Guimaraes de Andrade e Breiner Ricardo Diniz Resende Machado, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §5o, do CPC.
Não obstante, por equívoco justificável (explico mais adiante), as intimações que se seguiram, mais especificadamente, da sentença e para a apresentação das contrarrazões ao apelo, foram realizadas em nome do Doutor Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, consoante se infere das certidões colacionadas ao id. 27882994 - Pág. 2 (fls. 148) e ao id. 27882998 - Pág. 2 (fls. 164), respectivamente.
Todavia, tal equívoco decorreu do peticionamento equivocado, realizado neste processo pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A., em 26/10/2018, portanto, após a apresentação da peça defensiva, pugnando para que as publicações dos atos processuais fossem realizadas, exclusivamente, em nome do Doutor Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (id. 27882984).
A despeito de o Banco Itaú BMG não figurar como parte do processo, ingressou indevidamente nos autos, provocando o tumulto processual que culminou na propalada mácula processual, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade do processo, a partir da prolação da sentença, por vício insanável de intimação.
Pelo exposto, ACOLHO o pleito formulado ao id. 39979992, para declarar a nulidade do processo, a partir da publicação da sentença, determinando a retificação da autuação, a fim de fazer constar o nome dos advogados legalmente constituídos pelo banco requerido, ao id. 27882967.
Por conseguinte, determino nova publicação da sentença, com a consequente reabertura do prazo recursal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.